Tribunal: TJDFT
Processo: 0753026-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO POR ESTADO DISTINTO. PEDIDO DE PERMANÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL. LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA DE FAMILIARES DO APENADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. FALTA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal, interposto pelo apenado, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência, bem como a suspensão da ordem de recambiamento do apenado para a Comarca de Arraias/TO, além de indeferir o pedido de permanência definitiva do interno no Distrito Federal.
2. A defesa requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão combatida, a fim de que seja deferida a manutenção do agravante no sistema prisional do Distrito Federal, preferencialmente na PDF. Subsidiariamente, pede a inclusão do apenado em lista de prioridade para manutenção no DF ou a transferência para unidade prisional geograficamente mais próxima de Brasília, a fim de ser preservado o direito à convivência familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a pertinência da manutenção do apenado no sistema prisional do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conquanto a pena privativa de liberdade aplicada ou a prisão preventiva decretada por uma unidade federativa possa ser cumprida em outra localidade como forma de viabilizar a assistência do apenado por seus familiares, “(...) a transferência do preso para a localidade em que residem seus familiares, por si só, não constitui direito subjetivo do apenado, vez que há situações em que prevalecerá o interesse público” (AgRg no HC n. 741.641/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).
5. A ausência de vagas no sistema prisional do Distrito Federal impede a permanência do apenado nesta unidade da Federação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.